Tribunal: TCU
Processo: 038.397/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12776/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 038.397/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alvina Custodia Antunes Matos (CPF XXX.989.658-XX); Alzira Balderrama Dias (CPF XXX.972.818-XX); Elizete Aparecida Appel Calvo (CPF XXX.227.668-XX); Lucas Ryan Fonseca Matos (CPF XXX.833.328-XX); Lucila Campaner Fernandes (CPF XXX.680.108-XX); Marcelo Junior dos Santos Matos (CPF XXX.357.418-XX); Maria Auxiliadora Pucci Abrahao (CPF XXX.995.446-XX); Maria Leda Santiago de Sousa (CPF XXX.591.318-XX) e Octacilio Augusto Novo (CPF XXX.208.278-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.